Tribunal: TJSP
Processo: 2122776-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Questão acerca de nulidade por falta de citação, inexequibilidade e inexigibilidade dos valores que já foi objeto de análise durante a fase de conhecimento. Decisão originária que condenou o Agravante ao pagamento do valor apresentado na inicial além das parcelas vincendas do contrato em vigência do Agravante com seu antigo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Questão acerca de nulidade por falta de citação, inexequibilidade e inexigibilidade dos valores que já foi objeto de análise durante a fase de conhecimento. Decisão originária que condenou o Agravante ao pagamento do valor apresentado na inicial além das parcelas vincendas do contrato em vigência do Agravante com seu antigo clube. Decisão transitada em julgado sem modificação que impõe o pagamento do dispositivo de sentença tal como lançado. Impossibilidade de alteração do percentual tido como devido pelo Agravante, visto que a matéria está coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Entretanto, o valor cobrado pelo novo contrato firmado pelo Agravante com seu atual clube que não pode ser objeto de cobrança no cumprimento de sentença, uma vez que não constou do pedido inicial. Não bastasse, a ação já havia sido proposta e o litígio entre as partes estava evidente quando o Agravante foi contratado pelo novo clube, inexistindo qualquer demonstração da existência de prestação de serviços por parte do Agravado que tenha favorecido ao Agravante para a assinatura de seu novo vínculo. Recurso parcialmente provido para declarar a inexigibilidade de pagamento de parte dos valores apresentados. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122776-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PETROS MATHEUS DOS SANTOS ARAUJO, é agravado JOSE ORLANDO DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122776-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10222
2
Voto N.o 10.222
Agravo de Instrumento no 2122776-70.2020.8.26.0000
Agravante: PETROS MATHEUS DOS SANTOS ARAÚJO
Agravado: JOSE ORLANDO DE ALMEIDA
Comarca: 10a Vara Cível do Foro Central
Origem: 0007766-03.2020.8.26.0100
Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença rejeitada. Questão acerca de nulidade por falta de
citação, inexequibilidade e inexigibilidade dos valores que
já foi objeto de análise durante a fase de conhecimento.
Decisão originária que condenou o Agravante ao pagamento
do valor apresentado na inicial além das parcelas vincendas
do contrato em vigência do Agravante com seu antigo clube.
Decisão transitada em julgado sem modificação que impõe
o pagamento do dispositivo de sentença tal como lançado.
Impossibilidade de alteração do percentual tido como
devido pelo Agravante, visto que a matéria está coberta pela
eficácia preclusiva da coisa julgada. Entretanto, o valor
cobrado pelo novo contrato firmado pelo Agravante com
seu atual clube que não pode ser objeto de cobrança no
cumprimento de sentença, uma vez que não constou do
pedido inicial. Não bastasse, a ação já havia sido proposta e
o litígio entre as partes estava evidente quando o Agravante
foi contratado pelo novo clube, inexistindo qualquer
demonstração da existência de prestação de serviços por
parte do Agravado que tenha favorecido ao Agravante para
a assinatura de seu novo vínculo. Recurso parcialmente
provido para declarar a inexigibilidade de pagamento de
parte dos valores apresentados. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Petros Matheus
dos Santos Araujo, em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença iniciado por Jose Orlando de Almeida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122776-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10222
3
O agravo foi recebido sem a concessão da tutela de urgência, haja
vista a ausência dos requisitos, na medida em que “por acórdão desta relatoria,
transitado em julgado (fls. 256/263 e 265 do feito originário), foi afastada a
alegação de nulidade da citação, não havendo que se falar, ainda, em
inexigibilidade do título executivo”, restando a análise do alegado excesso de
execução quando do julgamento do recurso pelo plenário da Câmara.
O Agravado deixou de apresentar contraminuta, ainda que
regularmente intimado para tanto.
O recurso é tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
II Fundamentação
Inicialmente, conforme destacado na decisão que rejeitou a tutela
de urgência, as causas alegadas para nulidade do processo de conhecimento por
ausência de citação, além da alegada inexequibilidade do título e inexigibilidade da
obrigação, já foram objeto da fase de conhecimento, ocasião em que foram
rechaçadas.
Conforme acima disposto, a sentença originária julgou o feito
parcialmente procedente para “condenar o réu a pagar ao autor a quantia de
R$243.300,00, monetariamente corrigida desde o vencimento de cada parcela, de
acordo com a Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Juros moratórios de 1% ao
mês a partir da citação, além dos valores vincendos, até o término do contrato.”
Dessa forma, resta patente que a pretensão do Agravante acerca de
se apurar o percentual e o valor devido pelo serviço efetivamente prestado pelo
Agravado não pode ser reformada nesse momento processual, tendo em vista que a
questão está coberta pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122776-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10222
4
Portanto, resta apenas a possibilidade de discussão acerca dos
valores cobrados pelo Agravado pela transferência para o Al Nassr, visto que o
Agravante afirma que “não há como prosperar a inclusão nos cálculos do Agravado
de comissão referente aos valores recebidos pelo Agravante junto ao clube árabe Al
Nassr Football Club (doravante o “Al Nassr”), eis que não houve a comprovação da
prestação de serviço e, consequentemente, tampouco do nexo causal entre os
serviços prestados e a remuneração auferida pelo Agravante.”
Nesse ponto, o recurso do Agravante comporta parcial provimento.
Conforme se observa dos autos originários, o Agravado ingressou
com a ação pretendendo “que a presente ação seja julgada totalmente procedente a
fim condenar o réu ao pagamento da multa pactuada no contrato de prestação de
serviços no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de Reais), bem como as parcelas já
vencidas dos dois contratos assinados pelas partes, no valor de R$ 243.300,00 além
de todas as prestações vincendas exclusivamente do contrato de imagem enquanto
perdurar o contrato com São Paulo Futebol Clube”.
É mister destacar que o trecho da sentença que determinou seu
alcance para “além dos valores vincendos, até o término do contrato”, por óbvio,
corresponde ao contrato firmado entre o Agravante e o São Paulo Futebol Clube, tal
como formulado no pedido da exordial proposta pelo Agravado, não podendo ser o
trecho em questão utilizado como um guarda-chuva para eventuais futuros contratos
firmados pelo Agravante.
Não obstante, a ação originária foi proposta em abril de 2018, e,
durante sua tramitação, em julho de 2018, quando o litígio entre as partes já estava
instaurado, o Agravante foi contratado pelo Al Nassr, o que impõe reconhecer
inexistir qualquer demonstração de prestação de serviços por parte do Agravado que
tenha favorecido ao Agravante para a assinatura de seu novo vínculo.
Nesse sentido, resta patente que o Agravado busca receber
comissão pelo trabalho desenvolvido pelos demais agentes que representam o
jogador, sem ter contribuído para o intento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122776-70.2020.8.26.0000 -Voto no 10222
5
Nos termos do art. 476 do Código Civil, “nos contratos bilaterais,
nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o
implemento da do outro”.
Assim, seja pela inexistência da condenação dos valores em apreço
na fase de conhecimento, ou ainda, pela caracterização da exceptio non adimpleti
contractus a incidir na espécie, deve ser dado parcial provimento ao recurso do
Agravante para reconhecer que a execução deve prosseguir apenas em relação ao
valor de R$ 483.894,05 (quatrocentos e oitenta e três mil oitocentos e noventa e
quatro reais e cinco centavos), que foram atualizados até março pelo Agravado na
planilha de fls. 22/23 dos autos originários.
O parcial provimento ao recurso para a exclusão do referido valor
tem como consectário lógico a diminuição da multa de 10% do art. 523, §1°, do
Código de Processo Civil, além dos honorários sucumbenciais de 10%, os quais
devem incidir apenas sobre o valor acima apresentado, com a liberação do excedente
bloqueado ao Agravante.
Em vista do princípio da causalidade, de rigor a reforma da
sucumbência, permanecendo o Agravante devedor dos 10% que já constam no valor
acima apresentado, e, dada a sucumbência do Agravado, se faz necessário inaugurar
a fixação de honorários sucumbenciais devidos aos procuradores do Agravante, os
quais fixo também em 10% do valor executado excedente, nos termos do art. 85, § 8o
e §2°, do Código de Processo Civil.
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
Relator